Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-69.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000992-69.2019.8.05.0153

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARLINDA NEVES BATISTA DE SOUZA

Advogado(s): LEANDRO SILVA DE JESUS, ALLAN JOAB FERNANDES DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s):THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ACOLHIDA. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO E ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFESSORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de enquadramento no cargo de professora e pagamento de diferenças salariais formulado por servidora pública municipal aprovada em concurso para o cargo de auxiliar de secretaria, mas que alega ter exercido, na prática, funções de auxiliar de ensino. A sentença concluiu pela ausência de comprovação mínima de desvio de função, sem, contudo, analisar os documentos juntados pela autora.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, ante a omissão do juízo de origem em examinar os documentos juntados pela parte autora, especialmente os diários de classe e a Portaria nº 05/2014-GP; (ii) saber se é cabível o julgamento imediato do mérito por esta instância, com base na teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

III. R
azões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, exigência reiterada pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

4. A sentença recorrida limitou-se a afirmar a inexistência de comprovação mínima do desvio de função, sem analisar os documentos apresentados, dentre eles diários de classe e a Portaria nº 05/2014-GP, elementos potencialmente aptos a influenciar o desfecho da controvérsia, configurando vício de fundamentação e nulidade.

5. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre quando a instância de origem deixa de examinar prova documental relevante, sob pena de supressão de instância.

IV. D
ispositivo e tese

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É nula, por vício de fundamentação, a sentença que conclui pela ausência de prova sem examinar os documentos juntados pela parte, especialmente quando tais documentos são, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988. 2. O julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura é incabível quando a controvérsia depender de análise documental não realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão indevida de instância.”

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, I; 489, § 1º, IV; 1.013, § 3º; 931; 937, I a IX.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000992-69.2019.8.05.0153, sendo Apelante Arlinda Neves Batista de Souza e Apelado Município de Livramento de Nossa Senhora, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolher a preliminar,

conhecer e
dar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator